Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704816-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: MINORU MARIO YAMADA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. ENVIO DE BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS. I – É dever do pagador, notadamente quando empresa atuante há décadas, conferir a veracidade do e-mail remetente do boleto e a exatidão dos dados do beneficiário do pagamento. II - A não adoção das diligências mínimas para garantir a segurança e a exatidão do pagamento afasta a possibilidade de caracterização de pagamento efetuado a credor putativo, em virtude de sua inescusabilidade, art. 309 do CC. III – Efetuado o pagamento a terceiro, não considerado credor putativo, mostra-se legítimo o protesto da prestação devida. IV – Ausente conduta ilícita do vendedor, não há dano moral indenizável. V – Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação ao artigo 309 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que efetuou de boa-fé o pagamento de boleto, acreditando pagar à empresa ora recorrida. Argumenta que todo o documento encaminhado pelo “golpista” guardava características que “demonstravam que se tratava de boleto real, não havendo motivos para asseverar que a Recorrente não tomou as cautelas mínimas necessárias para efetuar o pagamento”. Assim, pugna pela incidência da teoria do credor putativo. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID. 35323303 - Pág. 15). O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado SHIVERSON CHAIBUE DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/GO 41.211 (ID 36205263 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 309 do CCB, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Do diálogo mantido via aplicativo de mensagens entre os prepostos das partes (id. 30315022), observa-se que no dia 11/1/2021 foi realizada troca de informações com a autorização de pagamento da parcela vencida em janeiro/2021 via transferência bancária, e o envio de boleto para pagamento da parcela com vencimento em 1o/2/2021 (...) A segunda parcela, contudo, teria sido paga por meio do boleto emitido pelo Banco Itaú, com vencimento em 1o/2/21 (id. 30314740), embora os boletos encaminhados pela apelante-ré à apelada-autora em 5/1/21 tivessem sido emitidos pelo Banco Bradesco (id. 30314729). Saliente-se que o boleto utilizado pela apelada-autora para pagamento da parcela derradeira foi-lhe enviado pelo suposto “Grupo Yamada **Financeiro**” em 2/2/21 (id. 30314730). De acordo com os documentos juntados pela apelante-ré no id. 30315021 e não impugnados em réplica (id. 30315029), a mesma guia também foi enviada à apelada-autora em 28/1/21, com igual identificação do remetente, mas proveniente do endereço syspag.fatura.atendimento@gmail.com. Frise-se que o mencionado endereço eletrônico se distingue do utilizado para envio dos e-mails em 5/1/21 pela apelante-ré, qual seja metalurgicayamada@gmail.com (id. 30314729). Observa-se que, não obstante em ambos os boletos (ids. 30315018, pág. 2 e 30315019, pág. 2) constem “Minoru Mario Yamada Eireli – ME” CNPJ “07.254.175/0001-74”, os bancos e os números dos códigos de barras são distintos. Ademais, no comprovante de pagamento apresentado pela apelada-autora, referente à guia emitida pelo Banco Itaú, o beneficiário do pagamento consta como “Google Brasil Internet Ltda”, CNPJ: 06.990.590/0001-21 (id. 30314740), pessoa jurídica diversa das partes contratantes; a data de vencimento do título também é distinta, consta no comprovante de pagamento que o vencimento do título teria ocorrido no dia 26/1/2021 e não dia 1o/2/2021 (...) Saliente-se que a não adoção das diligências mínimas para assegurar a veracidade do correio eletrônico recebido e do boleto anexo, conduta inescusável diante da situação fática da apelante-autora, afasta a possibilidade de caracterização de pagamento efetuado a credor putativo” (ID 31588517). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, cujo instrumento procuratório é visto no ID 30314724, e que as relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado SHIVERSON CHAIBUE DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/GO 41.211, procuração encartada no ID 30314753. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029